Tribunal: TJDFT
Processo: 0749675-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. SAQUE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente desfalcados de conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, gerida pelo Banco do Brasil S/A. O autor alega que apenas tomou ciência dos desfalques após a repercussão do julgamento do Tema no 1.150 do STJ, momento que entende ser o termo inicial do prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores supostamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento do STJ no Tema no 1.150.
4. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque na conta individual do PASEP, nos termos da teoria da actio nata.
5. O saque integral, no momento da aposentadoria do autor em 2004, constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, pois, desde então, era possível verificar eventuais inconsistências nos valores recebidos.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao apelo do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.150 dos Recursos Repetitivos; TJDFT, Acórdão 1954293, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956442, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.